Tribunal: TJDFT
Processo: 0716009-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0716009-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LUIZ FERNANDO LIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação de tutela de urgência cautelar requerida em caráter antecedente n. 0716934-39.2022.8.07.0005, ajuizada por LUIZ FERNANDO LIRA DA SILVA, deferiu o pedido de tutela de urgência para: determinar que a instituição financeira ré, no prazo de 05 (cinco) dias, exiba o “a) Orçamento/proposta assinada; b) Contrato de financiamento assinado; c) Extrato atualizado da dívida que conste os valores das parcelas já adimplidas e suas respectivas datas de pagamento; d) Relatório analítico demonstrando o saldo devedor atualizado com a descrição de todas as taxas e encargos aplicados”, sob pena de multa diária no valor de 500,00 (quinhentos), até o limite de 30 dias” (ID 153194136, origem). Em suas razões recursais (ID 46174384), o banco agravante afirma que “não existe nos autos qualquer indício de urgência e de que haveria fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que, o objeto da tutela antecipada, qual seja, a exibição de documentos já foi devidamente cumprida”. Alega, ademais, que o valor da multa fixada se mostra desproporcional. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da tutela antecipada deferida pelo juízo a quo. É o relatório. Decido. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O banco agravante pretende, em liminar, que seja obstado o cumprimento da decisão agravada, no que tange à obrigação de apresentar os documentos elencados, bem como quanto à aplicação de multa por descumprimento da medida judicial. Entendo que o autor, ora agravado, demonstrou a necessidade da medida, considerando a recusa do banco em fornecer o contrato firmado, o extrato com os valores do financiamento que foram pagos, a planilha de evolução do débito e o detalhamento do saldo devedor, documentos solicitados administrativamente (ID 146067630, origem). Não há de prosperar, aliás, o argumento de que a tutela fora devidamente cumprida, tal qual alega a instituição financeira nas suas razões. Com efeito, compulsando os autos, constato que houve juntada do contrato/proposta assinada (ID 154856973, origem), bem como do extrato das parcelas pagas (ID 154856968, origem), restando, no entanto, a obrigação de juntar aos autos relatório analítico demonstrando o saldo devedor atualizado com a descrição de todas as taxas e encargos aplicados. Quanto ao valor da multa arbitrada, entendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que a decisão agravada não merece reparo. O juízo a quo estipulou prazo e valor razoáveis para o cumprimento da decisão. Deve-se ponderar que a multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir o réu a cumprir a obrigação. No caso, a obrigação do agravante é apresentar, com a máxima urgência, a documentação requerida pelo agravado. Trata-se de providência meramente administrativa e de fácil cumprimento. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso, no futuro, seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC. Vejamos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;” Desse modo, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Além disso, o perigo da demora milita em favor do agravado, pois os documentos são necessários para eventual constatação de abusividade e de hipotética propositura de ação revisional. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de maio de 2023